Tribunal: TCU
Processo: 038.163/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Warmillon Fonseca Braga, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 597653, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE e o Município de Pirapora - MG,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em decorrência de irregularidades verificadas na execução do Convênio 816077/2007, celebrado com o Município de Pirapora/MG para a realização de ações que promovessem a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsável deste processo; 9.2. notificar o responsável e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a respeito desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.